Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do habeas corpus se não houve decisão de magistrado de primeiro grau que justifique a impetração (art. 27, III, do RITJDFT).
2. A atuação do juiz a quo de reabrir o prazo para manifestação prévia e obrigatória do Parquet, não configura ato coator, mas sim poder-dever de cautela, sem o qual posterior decisão seria nula.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.